Tribunal: STF
Processo: HC 199362
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. O apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Matéria preclusa. Precedentes. 



    2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.



    3.  As diretrizes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não significam hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 



    4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua genitora. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.